Tribunal: TJMT
Processo: 1000503-03.2023.8.11.0006
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000503-03.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Favorecimento da Prostituição, Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), A APURAR (APELADO), JONATHAN OLIVEIRA LOPES - CPF: 045.683.761-22 (APELADO), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), WALLACE BISPO DE FREITAS - CPF: 057.496.751-65 (APELADO), G. W. G. (VÍTIMA), K. C. N. V. R. - CPF: 082.422.481-76 (VÍTIMA), M. V. E. B. D. P. - CPF: 103.632.811-26 (VÍTIMA), PAULA GOMES ARAUJO (ASSISTENTE), MARTINHA MARIANA PENA ALVES (ASSISTENTE), BENEDITO MARTINS RIBEIRO (ASSISTENTE), WELLINGTON LUIZ GARCIA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), ROSINEI (ASSISTENTE), LAURA (ASSISTENTE), MAYK JUSSANDRO DE MIRANDA AMARANTE - CPF: 062.859.591-37 (ASSISTENTE), JANAINA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 035.567.931-05 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN OLIVEIRA LOPES - CPF: 045.683.761-22 (APELANTE), JOSE SANTANA LEITE - CPF: 003.710.021-17 (ADVOGADO), WALLACE BISPO DE FREITAS - CPF: 057.496.751-65 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS – RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL
– CRIME
DE
FAVORECIMENTO
À
PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE OU DE VULNERÁVEL

– RECURSO DEFENSIVO
:

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS
– IMP
ROCED
ÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – COERÊNCIA E HARMONIA NOS DEPOIMENTOS APRESENTADOS EM JUÍZO –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
–

AUSÊNCIA
DE
INTERESSERECURSAL

-
FIXAÇÃO DO REGIME DIVERSO DO FECHADO
– PENA ACIMA DE 04 ANOS

– I
NVIABILI
DADE
-
PLEITO SUBSIDIÁRIO DESUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -
DESCABIMENTO – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DISPOSTO NO ART. 44, I DO CP
– RECURSO MINISTERIAL:
ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
–
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTA NA PARTE ESPECIAL E PARTE GERAL
– PROCEDÊNCIA –
PREQUESTIONAMENTO
-
MATÉRIAS ENFRENT
A
DAS NO VOTO

-
RECURSO
DEFENSIVO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
– RECURSO MINISTERIAL
–
PROVIDO
.

Nas infrações penais cometidas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume uma importância especial, pois muitas vezes é a principal, senão a única prova disponível para demonstrar a responsabilidade do acusado, não sendo possível acolher a tese defensiva, quando não pairam dúvidas acerca da ocorrência do crime.

Careceo réu deinteresserecursalquanto ao pedido de afastamento da agravante dareincidênciana segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que sequer foireconhecidana aplicação da pena.

É de ser mantido o regime
semiaberto
, em relação ao
s
apelante
s
, em virtude de sua
s
reprimenda
s
ter
em
sido aplicada
s
em
quantum
acima de 04 anos.

No caso
,
os réus foram condenados a pena superior a cinco anos, de modo que não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, por não preencherem os requisitos do
disposto no art. 44,
I
do
Código Penal.

Havendo concurso de causas de aumento da parte geral e especial,
não incide o § único
do art. 68 do Código Penal.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal

interposto
s
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelos

réus

WALLACE BISPO DE FREITAS E JONATHAN OLIVEIRA LOPES,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
2ª Vara Criminal
d
a Comarca
d
e Cáceres/
MT
.

O
acusado
JONATHAN OLIVEIRA LOPES
,
foi condenado à pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
,
pela prática dos crimes previstos no 218-B,
caput
e §2º, inciso I c/c art. 226, inciso I, c/c art. 71,
caput
, todos do Código Penal e art. 243,
caput
, da Lei nº 8.069/1990, c/c art. 71,
caput
, do Código Penal e art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, na forma do
art. 69,
caput
, do Código Penal
, respectivamente
, a ser cumprida o regime semiaberto
.

WALLACE BISPO DE FREITAS

foi condenado à pena de
05

(cinco) anos de reclusão
, em regime semiaberto
, pela prática dos crimes previstos no artigo 218-B,
caput
e §2º, inciso I, c/c art. 226, inciso I, c/c art. 71,
caput
, do Código Penal.

O
Ministério Público
Estadual

inconformado
,

almeja
a reforma parcial da sentença em relação à
dosimetria da pena
quanto a ambos os réus, objetivando

a
aplicação cumulativa das causas de aumento previstas na parte especial
(art. 226, inciso I, CP) e geral (art. 71, CP)
,
referente ao crime descrito no artigo 218-B,
caput
e parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal
.

Ao final
presquestiona
a matéria legal e constitucional envolvida na presente causa, para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário
(Id. 202443046).

A
Defesa
em contrarrazões manifesta pelo
improvimento do recurso Ministerial
(id. 202443056) e,
em suas razões,
postula a
absolvição do
s

a
pelante
s

Wallace Bispo
d
e Freitas
e
Jonathan Oliveira Lopes
,
em
relação ao delito previsto
no artigo 218-B,
caput
e parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal
,
nos termos do
a
rt. 386, V e VII do Código de Processo Pena
l
.

Alternativamente, em caso de condenação, requereu
o
afastamento da circunstância agravante da reincidência
, com a consequ
ente
mudança de
regime para o aberto
, bem como, a
conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito

(id.
202443052
).

O Ministério Público

Estadual
, em suas contrarrazões,

manifestou-se
pelo

conhecimento e

desprovimento do recurso

defensivo
, pugnando pela
manutenção da sentença

condenatória
(id.
202443058
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
conhecimento
e
provimento do recurso interposto pelo
Parquet
e, por outro lado, pelo

desprovimento
do
recurso
defensivo

interposto

Wallace Bispo
d
e Freitas
e
Jonathan Oliveira Lopes

(
id.

208127190
)
.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

O
s
recurso
s são
cabíve
is
(CPP, art. 593, I), manejado
s
por quem t
ê
m interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta
da denúncia
o seguinte:

“....
1º FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no período compreendido entre início do mês de outubro de 2022 e 24 de novembro de 2022, em horários não precisados, nos fundos do estabelecimento comercial “Bar e Mercado JJ”, localizado na Alameda dos Santos, n. 132, Bairro Olhos D’água, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT,
JONATHAN OLIVEIRA LOPES e WALLACE BISPO DE FREITAS, vulgo “WALAN
”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com outros indivíduos não identificados,
por
diversas vezes em continuidade delitiva, submeteram, induziram ou atraíram à prostituição ou outra forma de exploração sexual a adolescente
Ketlin
Cristina Nelo Vieira Ramos, de 14 (quatorze) anos de idade, ou praticaram conjunção carnal ou outro ato libidinoso nessa situação com a vítima
.

2º FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima consignados,
JONATHAN OLIVEIRA LOPES e WALLACE BISPO DE FREITAS, vulgo “WALAN
”, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com outros indivíduos não identificados,
por diversas vezes em continuidade delitiva
,
submeteram, induziram ou atraíram à prostituição ou outra forma de exploração sexual a adolescente Mariana Vitória
Egues
Barbosa do Prado, de 15 (quinze) anos de idade, ou praticaram conjunção carnal ou outro ato libidinoso nessa situação com a vítima
.

3º FATO

Consta, ademais, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
JONATHAN OLIVEIRA LOPES
, com consciência e vontade,
por diversas vezes em continuidade delitiva, forneceu, ainda que gratuitamente, ou entregou, de qualquer forma, à adolescente
Ketlin
Cristina Nelo Vieira Ramos, de 14 (quatorze) anos de idade
, sem justa causa,
produto cujo componente pode causar dependência física ou psíquica consistente em bebida alcoólica, tabaco e maconha
.

4º FATO

Consta, da mesma forma, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
JONATHAN OLIVEIRA LOPES
, com consciência e vontade,
por diversas vezes em continuidade delitiva, forneceu, ainda que gratuitamente, ou entregou, de qualquer forma, à adolescente Mariana Vitória
Egues
Barbosa do Prado, de 15 (quinze) anos de idade
, sem justa causa,
produto cujo componente pode causar dependência física ou psíquica consistente em bebida alcoólica, tabaco e maconha.

5º FATO

Consta, do mesmo modo, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local,
JONATHAN OLIVEIRA LOPES
, com consciência e vontade,
por diversas vezes em continuidade delitiva, forneceu, ainda que gratuitamente, ou entregou, de qualquer forma, ao adolescente Guilherme
Winderson
Gomes, de 13 (treze) anos de idade
, sem justa causa,
produto cujo componente pode causar dependência física ou psíquica consistente em bebida alcoólica, tabaco e maconha.

6º FATO

Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de local, no dia 08 de fevereiro de 2023, por volta das 09h50min.,
JONATHAN OLIVEIRA LOPES,
com consciência e vontade,
guardava ou tinham em depósito, para consumo pessoal, 01 (uma) porção de substância análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 2,73 g (dois gramas e setenta e três centigramas
), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

SÍNTESE FÁTICA

Ressai que as vítimas
Ketlin
Cristina Nelo Vieira Ramos, Mariana Vitória
Egues
Barbosa do Prado e Guilherme
Winderson
Gomes estão submetidas à
medida de proteção de acolhimento institucional e por isso estão abrigadas na Casa Lar desta urbe (Serviço de Acolhimento Institucional de Criança e Adolescente – SAICA). Nessa situação, os adolescentes mencionados por diversas vezes fugiram da referida instituição.

Abstrai-se que no início de outubro do ano de 2022, em data não precisada, no período noturno, Mariana e
Ketlin
haviam fugido do SAICA oportunidade em que encontraram um amigo adolescente em uma quadra de skate, o qual encaminhou um vídeo dos três para a pessoa de
Mayk

Jussandro
de Mirante Amarante, também menor de idade.

Infere-se que
Mayk
, com quem Mariana já tinha mantido relações sexuais, após ver o vídeo, ligou no celular do amigo das vítimas convidando-as para irem até o comercial denominado “Bar e Mercado JJ”, de propriedade do denunciado JONATHAN OLIVEIRA LOPES.

Ato contínuo, as vítimas se deslocaram para o local mencionado, bem como entraram na residência localizada aos fundos do bar, lugar em que havia 5 (cinco) homens, sendo eles os denunciados JONATHAN e WALLACE, bem como as pessoas identificadas como sendo o vulgo “
Pitbul
”, Fernando de Tal e o genitor de JONATHAN.

Ressai que as adolescentes passaram a consumir bebida alcoólica fornecida pelo proprietário do local, o denunciado JONATHAN.

Ademais, foi oferecido à adolescente
Ketlin
se ela possuía interesse em manter relações sexuais com algum dos homens que estavam na residência em troca de dinheiro, tendo ela aceito, oportunidade em que praticou relações sexuais com o vulgo “
Pitbul
”.

Desponta que após esse dia as adolescentes retornaram ao local por diversas vezes a pedido de JONATHAN, que mandava mensagens para elas via rede social, as quais levavam também o menor Guilherme.

Nas ocasiões, as adolescentes
Ketlin
e Mariana tiveram conjunção carnal e praticaram atos libidinosos com os denunciados e outros convidados em troca de dinheiro ou para obtenção de substâncias proibidas (bebida alcoólica, cigarro e maconha), as quais também eram fornecidas para Guilherme.

Exsurge que nessas situações as adolescentes acompanhadas de Guilherme se deslocavam até os fundos do bar através de um veículo de aplicativo que era pago por JONATHAN.

Apurou-se que em uma das situações
Ketlin
manteve relações sexuais com JONATHAN em troca do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) pela prática do ato pelo denunciado. Do mesmo modo, com o fito de obter vantagem sexual, certa feita o indiciado WALLACE deu R$ 200,00 (duzentos reais) para Mariana, falando para que ela gastasse “na praça”.

Desponta que as adolescentes, em companhia de Guilherme, foram à localidade por diversas a fim de fazer uso de álcool e substâncias ilícitas (maconha), sendo que Mariana e
Ketlin
sempre mantinham relações sexuais com os denunciados JONATHAN e WALLACE, além de outras pessoas, dentre elas a identificada somente com o nome de Fernando de Tal, chegando a receber até R$ 700,00 (setecentos reais) pelas práticas sexuais em um único dia.

Ademais, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo. r. Juízo 3ª Vara Criminal desta Comarca para apuração dos crimes em tela (autos n. 1000494-41.2023.8.11.0006), foi localizada uma porção de
maconha no quarto de JONATHAN, que era de propriedade do increpado, para consumo pessoal (id. 110191545).

Por fim, em extração e análise dos dados dos aparelhos celulares das vítimas
Ketlin
e Mariana após autorização judicial, foi possível verificar fotos (ids. 110174258, 110174259, 110174260, 110174261 e 110174262) e um vídeo (id. 110174256) das adolescentes consumindo cervejas e cigarro na casa de JONATHAN. (...)
”.

DO RECURSO DEFENSIVO

Como visto, a defesa postula a
absolvição dos apelantes

Wallace Bispo
d
e Freitas
e
Jonathan Oliveira Lopes
.

Não obstante os argumentos, o recurso defensivo
não
comporta provimento.

Após detida análise dos autos e em atenção às provas colhidas, vislumbra-se que a materialidade e a autoria do
s delito s perpetrado s pelo s apelante s
ficaram sobejamente demonstrad
a
s pelo conjunto probatório juntado aos autos.

Verifica-se que a
materialidade
encontra-se devidamente comprovada pelo
inquérito policial nº 559/2022, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão (ID. 108080507), relatório de investigação (ID. 108080508), auto de apreensão de substância entorpecente (ID. 110173135), relatório administrativo (ID. 110174255), laudo pericial de constatação da droga (ID. 110191545), o qual apresenta resultado positivo para a
maconha
,
pesando 2
,
73g
, laudo pericial nº 214.2.16.9067.2023.104651-A02 (ID. 117767409 - Pág. 2).

Igualmente, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante às provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

V
erifica-se dos autos, que o
s

a
pelante
s
Wallace Bispo
d
e Freitas
e
Jonathan Oliveira Lopes
, na fase policial,
reservaram-se no direito de permanecerem em silêncio.

Na fase judicial,
Wallace Bispo de Freitas

negou a prática dos fatos (Relatório de mídias ID. 121446764)
.

Por sua vez,
Jonathan Oliveira Lopes
admitiu que ficou com as meninas
, alegando que só deu o dinheiro porque elas pediram. Vejamos:

“(...)
eu fiquei sim com as meninas só que não em troca de dinheiro
(...) porque elas chegaram em mim e pediram (...) depois que elas pediram dinheiro pra mim (...) pra comprar roupa, gastar com comida (...) mas a respeito de bebida, droga, isso não (...)” (Relatório de mídias ID. 121446764)
.

Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo
s
acusado
s
,
a
s
vítima
s

Ketlin
Cristina Nelo Vieira Ramos
,
Mariana Vitoria
Egues
Barbosa do Prado
e
Guilherme
Winderson
Gomes

apontaram os apelantes como autores dos delitos a eles atribuídos, dando detalhes da ocorrência dos fatos.

A vítima
Ketlin
Cristina Nelo Vieira Ramos

declarou o que segue:

“
(...) que que acontecia lá era que a gente como se diz, a gente ia, se divertia (...)
porque a gente ficava com as pessoas por dinheiro
(...)
tipo transando (...) eu pegava um pouco de dinheiro, ela pegava bastante
(...)
que e
u

tava

trasando
sexualmente por dinheiro
(...)
eu era muito ingênua e não sabia sabe, e ai que eu fui ver
(...) lá
a gente
tipo faz o que quer, briga com os tio, assusta os tio (...) um dia e
u
agredi (...)
só maconha e pó
(...)
utilizava, não sabia que não podia utilizar, ai falava bora
Ketlin
(...)

Mariana
(que influenciava a vítima a fazer o uso da droga
(...
) Também, todo mundo falava bora
Ketlin
(os demais também influenciavam)
;
(...) isso ai até hoje eu cheiro (...)
O
Walan

(quem geralmente pagava)
só que tipo eu não fiquei com ele só que tipo ele pagava pra mim ficar com as pessoas, o Jonathan fazia eu ficar com as pessoas mas eu ficava com ele também e o pai do Jonathan que já ficou comigo
(...)
nós passava o dia todo lá, acho que teve uma vez que a gente até dormiu lá
(...)

porque tipo assim eu era usada só que eu não tipo (...) muitas vezes era a Mariana
(...) tinha dia que ela me incentivava a ir (...)
de
pois que eu fumei droga eu gostei dela (...) eu pedi ele foi lá (...)
o Jonathan filho

(quem g
eralmente

dava droga
(...) ai tipo eu a maioria foi nós mesmo (...) Tinha
(lá já tinha a droga);
(...) já tinha pra gente (...)
tinha muito dinheiro assim na gaveta
(...)

Na hora sim
(os dois pagava a vítima pra ter relação sexual)
, tipo o
Walan
tinha dinheiro só no pix, ele precisava
(...)
o Jonathan ele que tipo patrocinava, pagava, só que depois o
Walan
pagava pra ele
(...)
o Jonathan filho
(...) é um comércio chamado JJ, em frente
à
Escola Vila Irene (...)

é meio assim, ele
(Wallace)
não tinha
dinheiro no vivo, só tinha no pix, então ele fazia uma brincadeira com nós

(...) tipo andar de calcinha na casa (...) ficava com os homens e tipo lá era muito bom na verdade (...)
o Jonathan que dava dinheiro pra mim
(...)
no começo a gente usava eles pra dar dinheiro pra gente depois quem começou a ser usado foram nós
próprias
(...)” (Vítima
Ketlin
Cristina Nelo Vieira Ramos - Relatório de mídias ID. 121446764).

Por sua vez, a vítima
Mariana Vitoria
Egues
Barbosa do Prado

apresentou declarações
semelhante
s
as declarações prestadas por
Ketlin
,
tudo confirmando a autoria dos delitos por partes dos acusados

Wallace e Jonath
a
n
. Vejamos:

“...
Foi um amigo meu,
Mayk
o nome dele, me chamou pra ir na casa do Jonathan, a gente ia beber lá, eu ia ficar com meu amigo
Mayk
, eu gostava dele bastante, a gente foi pra lá pra isso, chegamos lá eu falei pro
Mayk
que não ia ficar com nenhum deles, o
Mayk
perguntou se a gente queria ficar com algum das pessoas que estavam lá, eu falei que não (...)
a

Ketlin
falou assim que poderia ficar com o Jonathan, que achou o Jonathan bonitinho, a
Ketlin
ficou, ele deu dinheiro pra
Ketlin
, ele mandou mensagem pra mim no meu
instagram
(...)
querendo que a gente fosse lá de novo
(...)
dai
nesse dia também
Ketlin
ficou com o Jonathan de novo
e eu fiquei com o
Mayk
, não fiquei (...)

Depois o Jonathan e o Wallace me ofereceram quinhentos reais pra ficar com ele, eu fiquei com ele
(...)
mantendo relação sexual
(...)

Uhum

(Ai eles pagaram você pra manter relação sexual);

(...)

É várias, vezes
(...) era mais final de semana (...) O Jonathan, o Wallace nunca dormia lá (...)
;

Tinha, sempre quando a gente ia lá eles compravam cerveja e também tinha droga
(...)
maconha,
dai
tinha cristal que é o pó né
(...)
quando eu comecei a frequentar a casa do Jonathan, eu já chequei a fumar maconha antes
,
mas ainda não cheirava porque eu fiquei enjoada, foi porque eles ofereciam
(...)
na casa do Jonathan tinha bastante dinheiro
, bastante em uma gaveta, já no Wallace a gente fazia chamada de v
í
deo e ele mostrava (...) bastante dinheiro tinha, chegou de mostrar um revolver pra gente (...) tinha uns homens lá, mas eu não sei o nome deles (...)
eu não, eu só fiquei com o Jonathan e com o Wallace,
Ketlin
já chegou de ficar com eles porque o Wallace pagava
(...)

Ele tem um bar dele né (...) não sei dizer se era ponto de droga,
mas eu sei que quando eles queriam eles pediam e mandavam entregar lá
(...)

Eu não lembro
(se t
inha outra pessoa que já teve relação sexual lá
)
, acho que já (...) Eduardo (...) é frequentava (...) Fernando eu acho que era um homem que morava lá (...) não lembro (...)
Uhum
(
Geralmente quando estava nesse ambiente na casa do Jonathan
a vítima
bebia muito
);
...”
.
(Vítima Mariana Vit
ó
ria
Egues
Barbosa do Prado - Relatório de mídias ID. 121446764)
.

Por seu turno,
Guilherme
Winderson
Gomes

confirmou
que
as adolescentes
Ketlin
e Mariana
tiveram conjunção carnal e praticaram atos libidinosos com os
acusados
e outros
presentes
em troca de dinheiro ou para
obtenção de substâncias proibidas (bebida alcoólica, cigarro e maconha), as quais também eram fornecidas para
ele. Vejamos:

“(...) ai quando eu ficava na casa eles chamava (...) Mariana falava pra ir (...)
perto da Escola, ai nós ia lá, ai lá nós ficava lá, ele dava dinheiro pra Mariana pra nós beber e fumar
(...)
eu fumava só maconha, as meninas cheirava cocaína
(...)
Ah, os caras pagava elas pra ficar com eles

(o que elas ficavam fazendo na casa)
(...)
o Wallace e o Jonathan
(...)
um velho lá também
(...)
eu ficava lá mais bebendo e fumando e elas iam lá mais pra fumar
(...) nós fugia da casa lar (...)

Eles
(
Wallace e o Jonathan
quem
pagavam as meninas
);
(...)
era eles
(...)
sexual eles teve
(...)
ai ele pegou e deu duzentos reais pra ela na praça
(...)” (Vítima Guilherme
Winderson
Gomes - Relatório de mídias ID. 121446764)
.

Além das declarações das vítimas, temos ainda, as declarações da testemunha
Janaina Moreira Medeiros
,
donde se pode concluir que as vítimas realmente estavam sendo submetidas a exploração sexual. Vejamos:

“...
de repente elas voltaram com perfume,
semijoia
, roupa, até que começou a aparecer com dinheiro
(...) elas falavam pros cuidadores que iam sair porque não iam comer a comida da casa, iam comer uma comida boa (...) próximo ao almoço ou a janta (...)
até que um dia a Mariana chegou com um aparelho celular com uma nota que ela tinha comprado no nome dela
(...) peguei o celular dela e até entreguei na delegacia (...)
a gente indagava e elas falavam que era porque elas estavam dando abraço nos velhos
(...) só fazendo nossos corre, sempre foi isso que elas falavam (...)

o que chamou atenção uma vez foi que eles chegaram na casa brigando os três, Mariana, a
Ketlin
e o Guilherme, pelo dinheiro
(...)
como se a
Ketlin
tivesse feito o programa e a Mariana e o Guilherme terem ficado com o dinheiro e a
Ketlin
ficou muito brava
(...)” (Testemunha Janaina Moreira Medeiros - Relatório de mídias ID. 121446764)
.

Registre-se, por ser importante
que
, em delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima possui especial preponderância, desde que coerente, segura e em harmonia com o conjunto probatório, como ocorre neste caso.

À propósito este é o entendimento de nosso Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE
NA SUA FORMA TENTADA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS: 1)
(...)
– ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DESPONTA NO SENTIDO DE QUE O AGENTE, EM COAUTORIA
COM AS DEMAIS COACUSADAS, TENTOU EXPLORAR SEXUALMENTE A ADOLESCENTE – RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A palavra da vítima, em crimes sexuais, tem valor probante para a condenação, sobretudo quando harmônica com outros elementos de provas.

Deve ser mantida a condenação dos réus pelo cometimento do crime previsto no artigo 218-B, do Código Penal, quando o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a materialidade e as autorias delitivas
.

(N.U 0005844-68.2017.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2023,
Publicado
no DJE 31/07/2023).

Nesta mesma toada é o teor do
Enunciado Orientativo n. 10 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
,
in
verbis
:

“Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas”

Conclusivamente, em que pese a negativa dos acusados, diante do contexto probatório, principalmente, em face das
declarações das vítimas, aliadas
à
s declarações d
a testemunha

Janaina Moreira Medeiros
, não há que se falar em absolvição na forma pretendida pela Defesa dos apelantes

Wallace Bispo
d
e Freitas
e
Jonathan Oliveira Lopes
.

Quanto à pretensão da defesa dos Apelantes

Wallace Bispo
d
e Freitas
e
Jonathan Oliveira Lopes
,
no sentido de que fosse
afasta
da
a circunstância agravante da reincidência
,
observa-se que o juízo
a quo
, por ocasião da prolação da sentença, não levou em consideração tal circunstância na dosimetria da pena, conforme se vê do
excerto da sentença:

“
Do réu
Jonathan Oliveira
Lopes
.

Do crime tipificado no artigo 218-B, caput e §2º, inciso I, do Código Penal.

(...)

Na segunda fase, milita em favor do réu a circunstância atenuante do artigo 65, inciso III, alínea “d”, entretanto, considerando que apena foi aplicada em seu patamar mínimo legal, a circunstância atenuante não será valorada, assim, mantenho a pena em formação em 04 (quatro) anos de reclusão.

(...)

Do crime tipificado no artigo 243, caput, da Lei nº 8.069/1990.

(...)

Na segunda fase, não verifico a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes, desse modo fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de detenção.

(...)

Do réu
Wallace Bispo De Freitas
.

artigo 218-B, caput e §2º, inciso I, do Código Penal.

(...)

Na segunda fase, inexistentes circunstâncias atenuantes e agravantes, assim, mantenho a pena em formação em 04 (quatro) anos de reclusão.”.

Portanto, o
s
recorrente
s
carece
m
de interesse recursal, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
(...)
–

AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

(...)

Carece o réu de interesse recursal quanto ao pedido de afastamento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria da pena, uma vez que sequer foi reconhecida na aplicação da pena
.

(N.U 0012668-11.2011.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo
d
a Cunha, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024,
Publicado

no DJE 23/02/2024).

Desse modo, a sentença combatida em relação a este ponto, não demanda qualquer reparo.

No que diz respeito ao pedido de modificação do regime inicial para o
aberto
,
observa-se que o juiz singular fixou o regime de acordo com o art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal, levando-se em consideração a apena aplicada
.

Quanto ao pedido de substituição da pena corpórea por restritivas de direitos
, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada,
por ser superior a 04 (quatro) anos,
temos que
os apelantes
Wallace e Jonathan
não preenche
m
os requisitos do art. 44, I, do Código Penal, para tal substituição e neste sentido é a jurisprudência de nosso Tribunal. Vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
(...)
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. (...)
MÉRITO: SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPROCEDÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 44, I DO CÓDIGO PENAL NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)

3.
No caso, a ré foi condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, o que por óbvio não se enquadra no previsto no art. 44, I do Código Penal, não sendo viável a pretendida substituição da pena.
(N.U 1000543-60.2023.8.11.0078, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023,
Publicado
no DJE 11/10/2023).

QUANTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público
pretende a alteração da

dosimetria da pena
quanto a ambos os réus, objetivando a
aplicação cumulativa das causas de aumento previstas na parte especial
(art. 226, inciso I, CP) e geral (art. 71, CP),
referente ao crime descrito no artigo 218-B,
caput
e parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal.

Neste ponto, o juiz
a quo
a
o
prolatar a sentença, assim decidiu, conforme se vê do excerto da sentença
:

“
Do réu Jonathan Oliveira Lopes.

Do crime tipificado no artigo 218-B,
caput
e §2º, inciso I
,
do Código Penal.

(...)

Na terceira fase, concorre em desfavor do réu concurso de causas de aumento (art. 226, inciso I e art. 71, ambos do CP).
Desse modo, valendo-me da regra insculpida no artigo 68, do Código Penal, aplico em desfavor do réu a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso I, razão pela qual aumento em 1/4 a pena anteriormente imposta e
a
míngua de causa de diminuição, fixo a pena definitiva ao réu em 05 (cinco) anos de reclusão
.

(...)

Do acusadoWALLACE BISPO DE FREITAS

Do crime tipificado noartigo 218-B, caput e §2º, I e II, do Código Penal.

(...)

Na terceira fase, concorre em desfavor do réu concurso de causas de aumento (art. 226, inciso I e art. 71, ambos do CP).
Desse modo, valendo-me da regra insculpida no artigo 68, do Código Penal, aplico em desfavor do réu a causa de aumento de pena prevista no art. 226, inciso I, razão pela qual aumento em 1/4 a pena anteriormente imposta e
a
míngua de causa de diminuição, fixo a pena definitiva ao réu em
05 (cinco) anos de reclusão
.”.

Em suas razões o
parquet
sustenta que Juízo
a quo
, ao realizar a dosimetria da pena do crime descrito no artigo 218-B,
caput
e parágrafo 2º, inciso I, do Código Penal, entendeu que, havendo duas causas de aumento, seria o caso de aplicar apenas uma, valendo-se, para tanto, da redação do artigo 68 do Código Penal.

Contudo,
houve concurso entre uma causa de aumento da parte especial (art. 226, inciso I, CP) e outra da parte geral (art. 71, CP), o que afasta
a
hipótese de incidência do mencionado dispositivo legal, devendo ser
em
aplicadas as duas
causas
,
na espécie,

eis que ambas se fazem necessárias e obrigatórias
.

Vejamos jurisprudência
recentementes
aplicadas pelo
nosso Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/3. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ELEVADO PREJUÍZO FINANCEIRO.
APLICAÇÃO CUMULATIVA. CONTINUIDADE DELITIVA E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DO ART. 171, § 3º, DO CP. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
(...)

3.
O art. 68, parágrafo único, do CP dispõe que, "no concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua".
Desse modo, na hipótese em que há concomitantemente a incidência de causa de aumento ou de diminuição prevista na parte geral e na parte especial, a incidência de ambas é obrigatória
.

4. "O art. 68, parágrafo único, do CP, não impede de todo a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena. É razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado" (Trecho do voto condutor do acórdão do ARE 896843
AgR
, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-189 PUBLIC 23/9/2015)" (HC n. 527.704/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/11/2019,
DJe
de 25/11/2019.) 5. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.262.813/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe
de 23/2/2024.)

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONTINUIDADE DELITVA ESPECÍFICA. FRAÇÃO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA.
CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. APLICABILIDADE RESTRITA À PARTE ESPECIAL DO CÓDIGO PENAL
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

3.
A jurisprudência desta Corte exige fundamentação concreta na hipótese em que o julgador, com fundamento no art. 68 do CP, faz a cumulação de causas de aumento previstas na parte especial do Estatuto Repressor, o que não se confunde com a hipótese dos autos, em que incide a continuidade delitiva, majorante oriunda da parte geral, além do emprego de arma de fogo, que está disposto na parte especial do Código Penal.

4 .
Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no HC n. 840.669/PE, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/12/2023,
DJe
de 11/12/2023.).

A vista do exposto, considerando que o juiz singular, na terceira fase da dosimetria da pena reconheceu
o concurso de causas de aumento (art. 226, I e art. 71, ambos do Código Penal),
todavia, procedeu o aumento em 1⁄4,
em face,
relativamente a
causa de aumento prevista no art. 226, I, do Código Penal,
exaspero
a pena encontrada na terceira-fase, nos termos do art. 71, do CP, em
1/6
(por se tratar de duas vítimas),
ou seja,
10 (dez) meses de reclusão,
resultando a pena definitiva, para ambos os réus, em

05 (cinco) anos
e 10 (dez) meses
de reclusão
.”
, a ser cumprida no regime
semiaberto
, conforme já fixado pelo juízo de origem
.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Por fim, quanto ao prequestionamento aventado
pelo Ministério Público
, muito embora seja “
desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJMT,
Nº
0023129-32.2017.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no
DJe

05/02/2021)
, registro que os artigos elencados pel
o
Parquet
e relacionados com as teses sustentadas no próprio recurso, foram observados e integrados à fundamentação deste
vot
o, ficando, pois,
prequestionados
.

À vista do exposto, conheço dos recursos interpostos, e, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo o recurso defensivo.

Por outro lado,
dou provimento ao apelo ministerial
, com a reforma do
decisum,
para

reconhecer a
causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, na terceira fase dosimétrica
, resultando a pena para
WALLACE BISPO DE FREITAS
e
JONATHAN OLIVEIRA LOPES
,
em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, para o delito previsto no
art. 218-B do Código Penal
.

Em relação ao apela
do

JONATHAN OLIVEIRA LOPES
,

pela prá
t
ica do delito previsto
no
artigo 243,
caput
, da Lei nº 8.069/1990
,
por não ter sido objeto de recurso,
mantenho
à
pena de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de detenção
,
imposta pelo juízo singular,
devendo a pena de reclusão ser cumprida em primeiro lugar
.

Por fim, em relação a este apela
do

(
JONATHAN OLIVEIRA LOPES
)
,
também mantenho a
pena
restritiva de direitos
consistente na prestação de serviços à comunidade, dê início à prestação de serviços junto ao “LAR SERVAS DE MARIA” por 04 (quatro) horas semanais, durante 03 (três) meses, conforme prevê o
artigo 28, II, da Lei nº 11.343/06,
devendo apresentar comprovação mensal de comparecimento
, na forma posta na sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024